Tribunal: TJDFT
Processo: 0006572-92.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0006572-92.2013.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL E DETRAN/DF AGRAVADO: G20 TRANSPORTES LTDA - ME DECISÃO Não conheço do agravo interno de ID 17223293. Com efeito, trata-se de mera repetição do agravo interno de ID 16812562, anteriormente interposto e já apreciado por esta Presidência (ID 17170017). Assim, reitero a decisão de ID 17170017, no sentido dos autos retornarem ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034